Tribunal: TJMT
Processo: 1007347-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007347-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ISOLETE CUNHA CANDIOTTO - CPF: 838.779.321-34 (AGRAVADO), NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (AGRAVANTE), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), SYNGENTA SEEDS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença) – CONSULTA SISTEMA INFOJUD – INDEFERIMENTO – REFORMA – RECURSO PROVIDO.

Possibilidades para localização de bens dos executados passíveis de penhora, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud esgotada sem êxito.

A pesquisa requerida (Infojud) além de ser legítima e não violar a proteção do sigilo fiscal, tem o condão de agilizar e tornar efetiva a prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NIDERA SEEDS BRASIL LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos n.o 1002167-43.2021.8.11.0005 - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença – indeferiu a quebra de sigilo fiscal da parte devedora para finalidade de localização de bens para garantir a execução, via INFOJUD, posto que, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que realização de pesquisas de bens por intermédio dos sistemas e convênios disponibilizados pelo judiciário já é parte integral da boa práxis forense.

Que no caso em tela (cumprimento de sentença fundado em dívida líquida e certa) mostra-se mais que razoável que a parte exequente possa valer-se do mecanismo judicial para ter acesso aos cadastros de bens dos devedores, que, diga-se, tiveram, até aqui, ofertadas todas as prerrogativas legais e processuais para que pudessem efetuar o pagamento ou impugnar o débito.

Ainda, que a despeito de estarem presentes todos os requisitos para a concessão da pesquisa INFOJUD, e em dissonância com a já pacificada jurisprudência do TJMT e do STJ, o MM. Juiz entendeu por indeferir o pedido, arguindo que a medida somente pode ser autorizada em casos extremos.

Ainda, que no caso dos autos o pedido pela pesquisa INFOJUD NÃO foi requerido de forma injustificada, haja vista que a exequente já buscou, de forma prévia, todas as diligências que estavam ao seu alcance.

Assevera que já realizou buscas junto ao 1o Serviço Registral de Diamantino, bem como já havia requerido anteriormente buscas via SIBAJUD e RENAJUD, contudo referidas medidas restaram infrutíferas.

Destaca, a jurisprudência do STJ há muito já se consolidou no sentido de não ser exigível o esgotamento de todas as medidas anteriores. A realização da diligência deve obedecer, portanto, ao critério estrito de razoabilidade.

Assim, que não há motivo para que o magistrado exija uma ordem progressiva sobre as medidas a serem autorizadas. Tal entendimento implicaria, inclusive, afronta à celeridade e efetividade do processo de execução.

Que estando comprovados todos os requisitos necessários ao deferimento da pesquisa INFOJUD, bem como demostrada a plena razoabilidade do pedido no caso concreto, roga-se seja dado provimento ao presente agravo para o fim de determinar a realização da medida, em substituição a decisão ora agravada, que deve ser reformada.

Discorre sobre a desnecessidade do esgotamento prévio das demais diligencias.

Destaca a necessidade de se deferir efeito suspensivo ativo e da antecipação da tutela recursal.

Requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso (antecipação de tutela recursal), com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinada a realização imediata da pesquisa via sistema INFOJUD, anexando-se aos autos cópia das últimas declarações de bens da agravada ISOLETE CUNHA CANDIOTTO, inscrita no CPF/MF sob no. 838.779.321-34.

Seja o presente agravo de instrumento recebido, conhecido e integralmente provido, com fulcro no artigo 1015, § único do CPC, para o fim de reformar a decisão que indeferiu a pesquisa INFOJUD, medida que se mostra plenamente razoável no caso dos autos, em face da impossibilidade de acesso às informações sem a intervenção do Poder Judiciário.

A liminar foi indeferida (id.n.o 207716651).

Sem manifestação da parte Agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NIDERA SEEDS BRASIL LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos n.o 1002167-43.2021.8.11.0005 - Ação Monitória (em fase de Cumprimento de Sentença – indeferiu a quebra de sigilo fiscal da parte devedora para finalidade de localização de bens para garantir a execução, via INFOJUD, posto que, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal.

Pretendo o Agravante, a reforma da decisão que indeferiu a pesquisa INFOJUD, sob a alegação de a medida que se mostra plenamente razoável no caso dos autos, em face da impossibilidade de acesso às informações sem a intervenção do Poder Judiciário.

O recurso comporta provimento.

Nos termos do artigo
798
,
II
,
c
, do
Código de Processo Civil
, ao credor é assegurado o direito de indicar os bens sujeitos à execução, cabendo-lhe, assim, as diligências necessárias para localização de tantos bens quantos bastem para a satisfação do seu crédito e, somente quando não consegue obter diretamente as informações necessárias para o exercício de seu direito, cabe o auxílio do judiciário.

No caso, o exequente-agravante demonstrou ter esgotado, sem êxito, uma das possibilidades para localizar bens dos executados-agravados passíveis de penhora, visto que a busca pelo SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas.

Assim, a busca/pesquisa de bens passiveis de penhora é medida que se impõe, através do sistema INFOJUD, cujo acesso às informações é restrito aos Magistrados e a segurança é garantida pela certificação digital.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt no REsp 1.636.161/PE
, relatora Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e
REsp 1.582.421/SP
, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido.
(STJ,
REsp 1.988.903/PR
, Relator: Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022. No mesmo sentido:
EDcl no REsp n. 1.820.766/RS
, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

No caso, considerando que a Execução tramita desde 2012 e, também, o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução. (N.U 1016166-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido.

Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2aTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente. (N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Mister consignar que referida medida não fere qualquer direito constitucionalmente assegurado aos executados,

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, deferir busca no sistema infojud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024